Tribunal: TJPA
Processo: 0805118-30.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805118-30.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR VIOLAÇÃO AO ART. 2º DA LEI N. 8.437/72. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL - NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DA ANEEL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ERRO NO MEDIDOR DE ENERGIA. ABSTENÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO EM DISCUSSÃO JUDICIAL. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Preliminar de nulidade da decisão por violação ao art. 2º da Lei n. 8.437/72.
Muito embora a agravante suscite a nulidade da decisão por afronta ao disposto no artigo 2º da Lei nº 8.437/92, a referida norma não se aplica à hipótese em exame, uma vez que se refere às pessoas jurídicas de direito público. A concessionária de energia elétrica possui natureza de pessoa jurídica de direito privado, portanto, mesmo que exerça função delegada do poder público, não pode ser beneficiada pela referida disposição legal.
Preliminar rejeitada;

2. Preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual - Necessidade de intervenção da ANEEL.
Quanto à intervenção da ANEEL em relações contratuais entre consumidor e a concessionária de energia elétrica, o STJ já sedimentou entendimento no sentido de inexistir interesse vinculado à União que enseje a competência da Justiça Federal.
Preliminar rejeitada;

3. Mérito.
Cinge-se a controvérsia processual em verificar o acerto ou desacerto da decisão originária que determinou que a CELPA, ora Agravante, cumprisse diversas medidas a fim de obstar irregularidades da concessionária de serviço público;

4.
Apesar de ainda não subsistir certeza a respeito do direito material do então Promovente nesta fase processual de cognição sumária, sua pretensão baseia-se em elementos de convencimento razoável, notadamente porque as quantias, ora discutidas, são oriundas do faturamento realizado de forma unilateral pela Agravante, sendo necessária maior dilação probatória acerca da sua regularidade, inclusive através da realização de perícia judicial no medidor de energia elétrica, caso esta seja requerida pelos litigantes, com a observância do devido processo legal;

5.
Destarte, é certo que a CELPA pode utilizar-se de todos os meios lícitos para cobrar as dívidas dos usuários inadimplentes, inclusive com a suspensão do fornecimento de energia elétrica, desde que haja respeito às demais normas atinentes a tal medida, eis que, trata-se de evidente exercício regular do direito da concessionária de serviço públicos, contudo, o caso dos autos comporta particularidades, uma vez que há existência de dúvida pertinente acerca dos valores exigidos e de erros na leitura dos medidores de energia;

6.
In casu,
da simples leitura da decisão agravada, depreende-se que o magistrado singular acertadamente restringiu os casos de interrupção de fornecimento de energia àquelas situações permitidas pela Resolução n. 414/2010 e pela jurisprudência. Assim, a decisão agravada proíbe a suspensão do fornecimento sem prévia notificação do usuário, ou por período anterior a 90 (noventa) dias; também proíbe corte de energia se o caso estiver sob discussão administrativa ou judicial; e apuração de diferença de consumo sem apuração do histórico de consumo do usuário;

7.
Portanto, compartilho do entendimento do Juízo
a quo,
eis que, tratando-se de inadimplemento duvidoso, é razoável a imposição à Recorrente de abstenção quanto à interrupção do serviço até o deslinde da ação ordinária e nos termos da Resolução n. 414/2010;

8.
Ademais, nota-se que a concessionária do serviço público não trouxe aos autos razão plausível para justificar os faturamentos contestados, enquanto, por outro lado, mostra-se verossímil a narrativa fática do consumidor, em cotejo com as provas colacionadas aos fólios até o presente momento processual;

9.
Desse modo, em um juízo perfunctório próprio deste momento processual, diferentemente do que alega o Agravante, não vislumbro qualquer contrariedade à lei ou à Resolução n. 414/2010 na decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau;

10. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. Decisão mantida.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M M.M Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, proferida nos autos da Ação Civil Pública (Proc. n. 0003726-73.2017.814.0005), tendo como ora Agravado o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, que deferiu a liminar.

Consta na exordial que fora instaurado Inquérito Civil Público, em 30.08.2017, tendo em vista a Notícia de Fato autuada em 20.02.2015, por parte do Ministério Público do Estado do Pará, considerando as diversas reclamações formuladas por consumidores do Município de Altamira, em desfavor da CELPA, tais como má qualidade no fornecimento de energia em Altamira; suspeitas de furto, adulteração de relógio, perícia em medidor, dentre outras.

Em razão de conciliações infrutíferas com a empresa requerida, o
Parquet
ajuizou a ação suso mencionada visando a solução dos impasses, requerendo que a CELPA fosse condenada em obrigações de não fazer, consistentes em: não instalar o medidor digital em nenhuma das residências em que presta o serviço de fornecimento de energia elétrica; não interromper o fornecimento de energia elétrica de cada consumidor que formalize uma reclamação quanto ao erro de leitura do medidor (em qualquer modelo), até que seja demonstrado o valor correto a ser cobrado; a condenação em obrigação de fazer consistente em verificar os responsáveis pelas residências em que já houve a substituição do medidor digital, se é de interesse dos mesmos a continuação deste ou o retorno ao medidos analógico; a condenação da empresa à devolução em dobro de toda e qualquer quantia cobrada indevidamente dos consumidores; condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais coletivos, em valor não inferior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais); dentre outros pedidos.

Por sua vez, o Juízo singular deferiu a medida liminar pleiteada. (id nº

“(...) Diante de todo o exposto e da necessidade de se fazer cumprir a lei e as normas infra legais, resolvo:

1. DETERMINAR que a empresa demandada se abstenha de promover as condutas ilícitas narradas na inicial, notadamente a instalação medidores e cobrança de energia sem o consentimento do usuário; a interrupção do fornecimento de energia de usuários após formalização de reclamações por erros de leitura do medidor; a realização de inspeção no medidor sem a presença do usuário; ausência de entrega do laudo pericial que atestou a apontada irregularidade ao usuário; a aferição de diferença de consumo sem considerar o histórico de consumo do usuário e incompatível com a carga instalada; revisão do consumo sem observância do lapso máximo de 36 (trinta e seis) meses ou de 06 (seis) meses, caso não identificado o início da imputada irregularidade; cobrança de taxa de inspeção, mesmo em situações não solicitadas pelo usuário; suspensão de fornecimento de energia sem prévia notificação do usuário (mínimo de 15 dias), baseadas em multa de diferença de consumo apuradas unilateralmente e por período pretérito (anterior a 90 dias); uso de pressão para celebração de acordos, contratos e negociações de débitos; tudo na forma da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, conforme apurado no Inquérito Civil Público instaurado em 30/08/2017 e requerido pelo Ministério Público nesta demanda coletiva, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por episódio, além da multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até a efetivo saneamento da irregularidade, limitada a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sem prejuízo da majoração da multa acaso persista o improvável descumprimento deste decisum.

2. DETERMINAR que a empresa suplicada suspenda os cortes de energia baseados em casos sob apuração administrativa e judicial, bem como formalize um cadastro atualizado com o registro de todas as reclamações feitas quanto a erros de cobrança, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por episódio, além da multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até a efetivo saneamento da irregularidade, limitada a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais),

sem prejuízo da majoração da multa acaso persista o improvável descumprimento deste decisum.

3. DETERMINAR, acaso constatado improvável descumprimento desta decisão, a aplicação da multa ora estabelecida, no patamar que eventualmente for apurado, mediante o bloqueio on line de valores via Sistema BACENJUD na conta bancária da suplicada informada através do Ofício Circular nº 039/2017-CJCI, de 21/02/2017, isto é: Banco Santander, Agência 3524, Conta Corrente 130009272, a fim de que não haja transtornos financeiros para a companhia, sendo que este valores deverão ser transferidos para uma conta do juízo a fim de garantir futura execução.

4. DETERMINAR que a empresa requerida promova, em todas as unidades consumidoras deste Município de Altamira/PA, no prazo de 15 (quinze) dias, o reestabelecimento do fornecimento de energia e a exclusão da inscrição de consumidores em cadastros de inadimplentes em virtude de dívidas oriundas de consumo, faturamento ou dívida pretéritos (independentemente da data das faturas correspondentes, mas sim utilizando o período do suposto consumo não aferido), sem notificação prévia, fora do período de revisão legal, excessivas por estar acima da média do consumo e incompatível com a carga instalada ou dos critérios estabelecidos pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, sob pena de incidência das multas fixadas na forma dos itens anteriores;

5. Havendo notícia de descumprimento do estabelecido nos itens anteriores, além da incidência da multa ora fixada, requisite-se à Autoridade Policial a instauração de inquérito para apuração de eventual crime de prevaricação em concurso material (art. 319 e 327, §1º, do CPB c/c art. 69 do CPB), por se tratar de concessionária do serviço público, em detrimento da pessoa indicada como sendo Consultora de Atendimento Corporativo da CELPA, Sra. Eliane Aparecida da Silva, E/OU daqueles que ordenaram ou procederam ao corte de energia, não reestabeleceram o fornecimento de energia ou negativaram consumidores no contexto acima reportado (...).”.

Inconformada com os termos decisórios,
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA,
interpôs o presente agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, em breve síntese, o patrono da empresa agravante, preliminarmente suscita a nulidade da decisão agravada, eis que é assente na jurisprudência o entendimento de que a determinação imposta pelo art. 2º da Lei n. 8.437/72 é aplicável também aos agentes que exercem atividade delegada pelo Poder Público, tal como as empresas concessionárias de serviço público e, nesse sentido, ausente intimação e manifestação prévia do agente delegado, nula é a decisão proferida em sede de ação civil pública.

Ainda em sede preliminar, sustenta a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o presente feito, uma vez que haveria interesse da ANEEL em intervir no processo, o que atrairia a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109 da Constituição da República.

No mérito, segue argumentando que não estariam presentes os pressupostos autorizadores da antecipação da tutela concedida pelo Juízo de primeiro grau, argumentando, em síntese, que não haveria perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e que haveria
periculum in mora
reverso.

Assevera que os procedimentos de cobrança e suspensão no fornecimento de energia nos casos em que apurada irregularidade em relógio medidor é procedimento legítimo, com respaldo no Código de Defesa do Consumidor e na Resolução ANEEL n. 414/2010.

Afirma que nos casos de defeitos ou falhas, salvo se comprovado que o usuário contribuiu para ocorrência do defeito ou falha, a CELPA tem o direito de, conforme o caso, cobrar o correspondente a 3 (três) ciclos de faturamento – art. 115 c/c 113 da Resolução ANEEL 414/2010.

Sustenta ser intuitivo que a manutenção da decisão agravada implicaria em incentivo à fraude em relógios medidores, vez que os fraudadores não serão cobrados pelos valores não aferidos em razão da fraude e não poderão ter seu fornecimento de energia suspenso em virtude dos valores de débito apurados em seu desfavor.

Ressalta a regularidade do procedimento adotado pela CELPA no que diz respeito aos medidores digitais e a legalidade do corte do fornecimento de energia por irregularidades nos aparelhos de medição e pela falta de pagamento das contas de energia dela decorrente, em observância à Resolução ANEEL n. 414/2010.

Averba que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que é lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica se, após aviso prévio, o consumidor permanecer inadimplente no pagamento da respectiva conta.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, e no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso.

Coube-me o feito por distribuição.

Da análise do efeito suspensivo pleiteado pelo Agravante, indeferi sua aplicação ao recurso. (
id nº 971173 - Pág. 1/6)

O Agravado apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento pleiteando, em síntese, o seu desprovimento. (
id nº 2648151 - Pág. 1/16)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a eminente Procuradora de Justiça Dra. Maria da Conceição de Gomes de Sousa, exarou parecer nos autos, se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto. (
id nº 2673647 - Pág. 1/6
)

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

1. Preliminares

1.1 - Da nulidade da decisão por violação ao art. 2º da Lei n. 8.437/72

Preliminarmente, o patrono da parte alega que em razão de ser concessionária de serviço público, a regra do art. 2º da Lei nº Lei 8437/72, que obriga a concessão de um prazo de 72 (setenta e duas) horas para manifestação do ente público antes de emitir decisão liminar, deveria ter sido aplicada a empresa agravante.

Muito embora a agravante suscite a nulidade da decisão por afronta ao disposto no artigo 2º da Lei nº 8.437/92, a referida norma não se aplica à hipótese em exame, uma vez que se refere às pessoas jurídicas de direito público. A concessionária de energia elétrica possui natureza de pessoa jurídica de direito privado, portanto, mesmo que exerça função delegada do poder público, não pode ser beneficiada pela referida disposição legal.

Por outro lado, ainda que fosse acatada a tese da Agravante, frise-se que o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que, em situações excepcionais e para resguardar bens maiores, o deferimento de liminar antes de estabelecido o contraditório é medida que se impõe. Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR CONCEDIDA, EXCEPCIONALMENTE, SEM OITIVA PRÉVIA DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. ART. 2º DA LEI 8.437/1992. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça permite, excepcionalmente, em especial para resguardar bens maiores, a possibilidade de concessão de liminar, sem prévia oitiva da pessoa jurídica de direito público, quando presentes os requisitos legais para a concessão de medida liminar em Ação Civil Pública. Precedentes: AgRg no AREsp 580.269/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 17/11/2014; AgRg no REsp 1.372.950/PB, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma; AgRg no Ag 1.314.453/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma; REsp 1.018.614/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma; REsp 439.833/SP, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma” (STJ, AgInt no AREsp 958718 / PI, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/04/2017, grifos nossos).

Logo, a doutrina e a jurisprudência admitem que a regra do art. 2º da Lei n. 8.437/92 não é absoluta, pelo que, em situações excepcionais, a oitiva prévia do Estado pode ser dispensada.

Assim, por todos os ângulos, tenho que não merece prosperar a tese arguida, de modo que
rejeito a preliminar de nulidade da decisão por violação ao art. 2º da Lei n. 8.437/72.

2.2 - Da incompetência absoluta da Justiça Estadual - Necessidade de intervenção da ANEEL

Ainda em sede preliminar, sustenta a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o presente feito, uma vez que haveria interesse da ANEEL em intervir no processo, o que atrairia a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109 da Constituição da República.

Não lhe assiste razão, porém. Explico.

Inicialmente, esclareço que o caso dos autos diz respeito a conflitos entre a concessionária prestadora de serviço público e consumidores, de modo que não há razões para intervenção da Agência reguladora, ainda mais porque a própria ANEEL, através da petição de id nº 1608397 - Pág. 1, declarou que não possui interesse em integrar o feito.

A propósito, quanto à intervenção da ANEEL em relações contratuais entre consumidor e a concessionária de energia elétrica, o STJ já sedimentou entendimento no sentido de inexistir interesse vinculado à União que enseje a competência da Justiça Federal. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. majoração tarifária. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Falta de prequestionamento. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE CONSUMIDOR e concessionária. intervenção da ANEEL E DA União. não cabimento. pretensão de reexame de prova. SÚMULA 7/STJ. ILEGITIMIDADE DA ANEEL PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE. 1. Impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento, entendido como o indispensável exame da questão pela decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O Tribunal de origem assentou, com base na situação fática do caso, que a discussão do feito versa exclusivamente sobre a relação jurídica contratual existente entre os consumidores e a concessionária de energia elétrica, razão por que não é o caso de intervenção da ANEEL, tampouco há interesse da União. 3. Assim, insuscetível de revisão, nesta via recursal, o referido entendimento, por demandar reapreciação de matéria fática. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ANEEL não é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que questiona os valores cobrados a título de energia elétrica, e, por consequência, a competência para julgamento da causa é da Justiça Estadual. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 418.218/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 16/12/2013).

Desse modo, não há que se falar em declínio ou mesmo inclusão da Agência no feito, pelo que
rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Estadual.

M É R I T O

Cinge-se a controvérsia processual em verificar o acerto ou desacerto da decisão originária que determinou que a CELPA, ora Agravante, cumprisse diversas medidas a fim de obstar irregularidades da concessionária de serviço público.

Como se sabe, o fornecimento de energia elétrica constitui serviço essencial, incumbindo à concessionária responsável a obrigação de prestar um serviço adequado, nos termos do art. 175, inc. IV, da Constituição Federal:

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

Parágrafo único. A lei disporá sobre:

(...)

IV - a obrigação de manter serviço adequado.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece que as concessionárias de serviço público são obrigadas "
a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
" (CDC, art. 22). Com efeito, a cobrança de serviços torna-se abusiva quando a concessionária deixa de oferecer os serviços nos referidos parâmetros.

Ademais, por se tratar de relação de consumo, constitui direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, quando verificada verossimilhança das alegações e a sua hipossuficiência técnica, segundo as regras ordinárias de experiências, conforme artigo 6º, Vlll do Código de Defesa do Consumidor.

No feito em deslinde, a probabilidade do direito, na origem, resta evidenciada ante os documentos nos autos de mais de 4 (quatro) mil folhas, ante o próprio ajuizamento da ação civil pública que foi precedido de inúmeras reuniões com a sociedade civil organizada e representantes da CELPA, audiências públicas, encaminhamento de ofício ao Gerente Executivo da CELPA com as demandas existentes na Promotoria de Justiça de Altamira, o qual, apesar da dilação do prazo, nunca foi respondido. Nova reunião fora realizada com a presença de representantes da CELPA, a qual novamente deixou de responder às demandas e informações solicitadas no prazo determinado pelo Ministério Público.

Dois anos após o início das tratativas para que se chegasse a uma solução extrajudicial da questão, o Ministério Público ajuizou a ação civil pública que teve sua tutela antecipada pelo Juízo de primeiro grau.

Com efeito, apesar de ainda não subsistir certeza a respeito do direito material do então Promovente nesta fase processual de cognição sumária, sua pretensão baseia-se em elementos de convencimento razoáveis, notadamente porque as quantias ora discutidas são oriundas do faturamento realizado de forma unilateral pela Agravante, sendo necessária maior dilação probatória acerca da sua regularidade, inclusive através da realização de perícia judicial no medidor de energia elétrica, caso esta seja requerida pelos litigantes, com a observância do devido processo legal.

Em síntese de todo contexto recursal, o Agravante defende a regularidade dos procedimentos adotados pela CELPA no que diz respeito aos medidores digitais e a legalidade do corte do fornecimento de energia por irregularidades nos aparelhos de medição e pela falta de pagamento das contas de energia dela decorrente, em observância à Resolução ANEEL n. 414/2010.

Destarte, é certo que a CELPA pode utilizar-se de todos os meios lícitos para cobrar as dívidas dos usuários inadimplentes, inclusive com a suspensão do fornecimento de energia elétrica, desde que haja respeito às demais normas atinentes a tal medida.

Com efeito, trata-se de evidente exercício regular do direito da concessionária de serviço públicos, contudo, o caso dos autos comporta particularidades, uma vez que há existência de dúvida pertinente acerca dos valores exigidos e de erros na leitura dos medidores de energia.

Não à toa o art. 6º, §3º, da Lei nº 8.987/95 ('Lei das Concessionárias e Permissionárias de Serviços Públicos'), dispõe que a interrupção do serviço público somente pode ser efetivada por inadimplemento do usuário ou por razões técnicas ou de segurança. E, existindo controvérsia acerca da legitimidade da cobrança, isto é, da existência do inadimplemento, conclui-se não ser adequada a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão dos débitos questionados.

In casu,
da simples leitura da decisão agravada, depreende-se que o magistrado singular acertadamente restringiu os casos de interrupção de fornecimento de energia àquelas situações permitidas pela Resolução n. 414/2010 e pela jurisprudência. Assim, a decisão agravada proíbe a suspensão do fornecimento sem prévia notificação do usuário, ou por período anterior a 90 (noventa) dias; também proíbe corte de energia se o caso estiver sob discussão administrativa ou judicial; e apuração de diferença de consumo sem apuração do histórico de consumo do usuário.

Portanto, compartilho do entendimento do Juízo
a quo,
eis que, tratando-se de inadimplemento duvidoso, é razoável a imposição à Recorrente de abstenção quanto à interrupção do serviço até o deslinde da ação ordinária e nos termos da Resolução n. 414/2010.

Ademais, nota-se que a concessionária do serviço público não trouxe aos autos razão plausível para justificar os faturamentos contestados, enquanto, por outro lado, mostra-se verossímil a narrativa fática do consumidor, em cotejo com as provas colacionadas aos fólios até o presente momento processual.

Quanto ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo da pretensão autoral, este resta demonstrado diante da essencialidade do serviço de distribuição de energia elétrica, que deve ser prestado de forma adequada, isto é, de modo contínuo, eficiente e seguro.

É indiscutível que a privação de serviço básico e essencial causa dano ao consumidor, bem como, conforme argumentou o Juízo
“as cobranças atípicas efetuadas pela suplicada trazem aos usuários o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, na medida em que não apenas comprometem os seus orçamentos domésticos e se avolumam com o passar do tempo, mas também implicam em risco de corte de energia e negativação”.

Diante disso, em um juízo perfunctório próprio deste momento processual, diferentemente do que alega o Agravante, não vislumbro qualquer contrariedade à lei ou à Resolução n. 414/2010 na decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Ademais, ressalto que o Juízo de primeiro grau, como presidente do processo e por estar mais próximo da realidade versada nos autos, detém melhores condições para avaliar a presença, ou não, dos requisitos autorizadores da medida mais adequada, especialmente no que tange à regularidade ou não dos procedimentos adotados pela CELPA em Altamira.

Por fim, e conclusivamente, importa mencionar que a medida antecipatória concedida pelo Magistrado de origem não é irreversível, isso porque nada impede que outras venham a ser as circunstâncias demonstradas na instrução probatória, a ensejar a reavaliação do contexto e o convencimento seguro do douto Juízo
a quo
sobre o ponto de equilíbrio que mais se adeque ao ideal de Justiça, dada a proximidade com a dinâmica do processo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do agravo de instrumento, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, e no mérito, voto no sentido de
dar desprovimento
ao recurso interposto, conforme fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 13 de setembro de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 20/09/2021